Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese, constato a existência de erro material no dispositivo do Acórdão recorrido, que deve ser corrigido, constando no dispositivo do Acórdão a incidência do índice IPCA-E a partir de 30/06/2009.
3. Embargos de Declaração acolhidos.